Tribunal: TJMT
Processo: 1021650-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
E M E N T A
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. VINCULAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu parcialmente tutela de urgência em mandado de segurança para afastar a exigência de pagamento de débito inscrito em dívida ativa como condição para emissão de notas fiscais eletrônicas pela empresa impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas ao prévio pagamento de débitos tributários; (ii) estabelecer se tal condicionamento configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração deve se valer de instrumentos próprios de cobrança da dívida ativa, como a execução fiscal (Lei 6.830/80), não sendo admissível impor restrições administrativas que inviabilizem a atividade empresarial.
A vinculação da emissão de notas fiscais ao pagamento de tributos caracteriza sanção política, por restringir o exercício da atividade econômica e a livre iniciativa, em afronta aos arts. 1o, IV, e 170 da CF/1988.
O STF, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, consolidou o entendimento de que não é lícito impor medidas coercitivas indiretas, como interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou negativa de expedição de documentos fiscais, para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.
A jurisprudência do STF, STJ e TJMT reafirma que a negativa de emissão de notas fiscais por inadimplência tributária é abusiva e viola direito líquido e certo do contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Administração não pode condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos tributários, sob pena de configurar sanção política.
A cobrança de tributos deve ocorrer pelos meios próprios previstos em lei, e não por restrição abusiva ao exercício da atividade econômica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, e 170; Lei 6.830/80, art. 1o; Lei 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 70, 323 e 547; STF, RE 565048, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29.05.2014; TJMT, N.U 0016897-12.2014.8.11.0041, j. 19.03.2019; TJMT, N.U 0005603-69.2017.8.11.0004, j. 17.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021650-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. VINCULAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu parcialmente tutela de urgência em mandado de segurança para afastar a exigência de pagamento de débito inscrito em dívida ativa como condição para emissão de notas fiscais eletrônicas pela empresa impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas ao prévio pagamento de débitos tributários; (ii) estabelecer se tal condicionamento configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração deve se valer de instrumentos próprios de cobrança da dívida ativa, como a execução fiscal (Lei 6.830/80), não sendo admissível impor restrições administrativas que inviabilizem a atividade empresarial.

A vinculação da emissão de notas fiscais ao pagamento de tributos caracteriza sanção política, por restringir o exercício da atividade econômica e a livre iniciativa, em afronta aos arts. 1o, IV, e 170 da CF/1988.

O STF, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, consolidou o entendimento de que não é lícito impor medidas coercitivas indiretas, como interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou negativa de expedição de documentos fiscais, para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

A jurisprudência do STF, STJ e TJMT reafirma que a negativa de emissão de notas fiscais por inadimplência tributária é abusiva e viola direito líquido e certo do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração não pode condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos tributários, sob pena de configurar sanção política.

A cobrança de tributos deve ocorrer pelos meios próprios previstos em lei, e não por restrição abusiva ao exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, e 170; Lei 6.830/80, art. 1o; Lei 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 70, 323 e 547; STF, RE 565048, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29.05.2014; TJMT, N.U 0016897-12.2014.8.11.0041, j. 19.03.2019; TJMT, N.U 0005603-69.2017.8.11.0004, j. 17.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1038949-96.2025.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por Dirceu Bianchin, para afastar a exigência de pagamento do débito como condição para emissão de notas fiscais eletrônicas.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso, arguindo, preliminarmente, que a decisão agravada possui natureza satisfativa, esgotando o mérito da ação mandamental, em violação ao § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92.

Sustenta, ainda, a legalidade do regime especial de fiscalização (REF), amparado nos arts. 34 da Lei Estadual no 7.098/98 e nos arts. 2o e 4o da Portaria SEFAZ no 112/2017, os quais autorizam, em hipóteses taxativamente previstas, o controle especial da emissão de documentos fiscais como medida de monitoramento de contribuintes reiteradamente inadimplentes.

Argumenta, ademais, que a suspensão da autorização para emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza o exercício da atividade empresarial, tendo em vista que o contribuinte permanece apto a emitir Notas Fiscais Avulsas nas unidades da SEFAZ, o que descaracterizaria a existência de ato abusivo ou ilegal apto a ensejar a concessão da segurança.

Ao final, requer, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante da possibilidade de dano irreversível à atuação fiscalizatória do Estado, bem como, ao mérito, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da medida liminar e o regular prosseguimento do mandado de segurança.

A liminar foi indeferida. (id. 302325395)

Contrarrazões.(id. 308509896)

No parecer de lavra de seu representante a Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse no feito.(id. 310885391)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1038949-96.2025.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por Dirceu Bianchin, para afastar a exigência de pagamento do débito como condição para emissão de notas fiscais eletrônicas.

A decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

(...)

Depreende-se dos autos que a parte impetrante insurge-se contra ato praticado pela autoridade coatora, que está vinculando a emissão de notas fiscais ao pagamento de débito inscrito em dívida ativa, oriundo de multa ambiental lavrada pela SEMA/MT, impossibilitando o exercício de sua atividade comercial.

Neste contexto, mostra-se abusiva e ilegal a conduta praticada pela autoridade coatora, consubstanciada no ato de imposição ao contribuinte de obrigação de prévia quitação de eventuais débitos existentes com o Fisco Estadual, com vista a possibilitar a emissão dos documentos fiscais indispensáveis ao regular desempenho de suas atividades comerciais, em ofensa ao princípio da livre iniciativa, previsto nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput, ambos da Constituição da República.

Até porque a Administração Pública deve valer-se de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando o recebimento de seu crédito, e não simplesmente impedir o contribuinte inadimplente, ora impetrante, de emitir nota fiscal, inviabilizando sua atividade comercial.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.

Registro, por oportuno, que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que editou as seguintes súmulas:

“Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

“Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de NOTAS FISCAIS a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul.” (RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – IMPOSSIBILIDADE – É VEDADO À FAZENDA PÚBLICA CONDICIONAR O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. A negativa da fisco estadual que condiciona a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS Eletrônicas ao pagamento dos débitos tributários devidos pelo contribuinte mostra-se abusiva e em desacordo com a jurisprudência pátria”.
(N.U 0016897-12.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019). [sem destaque no original]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COERÇÃO – VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGREDIDO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A autoridade pública, ao negar a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS a empresas que estão inadimplentes com as obrigações tributárias, viola o direito ao LIVRE EXERCÍCIO da atividade econômica”.
(N.U 0005603-69.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019). [sem destaque no original]

Tais situações, quando conjugadas, evidenciam o fumus boni iuris.

Por sua vez, é límpida a presença do periculum in mora, uma vez que ao negar a emissão das notas fiscais, o particular fica impedido de desenvolver suas atividades comerciais, consequentemente de realizar o escoamento (venda) de sua safra, acarretando diversos prejuízos, especialmente financeiros.

2.DISPOSITIVO.

2.1.Diante do exposto, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO EM PARTE a liminar pretendida, por conseguinte, DETERMINO a autoridade coatora que se abstenha de negar/vincular a EMISSÃO de NOTAS FISCAIS do impetrante ao prévio pagamento da CDA n. 2023211184, viabilizando a atividade por ele desempenhada, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.”(id. 197357835)

O cerne da controvérsia reside em verificar se a mencionada restrição, justificada pela inadimplência de obrigações tributárias, configura medida legítima de fiscalização ou, ao revés, traduz verdadeira sanção política, vedada pela ordem constitucional.

É cediço que a Administração Pública, em matéria tributária, dispõe de instrumentos normativamente previstos para a constituição, inscrição e cobrança do crédito tributário. Entretanto, não lhe é dado o poder de instrumentalizar o aparato fiscal para inviabilizar o exercício da atividade empresarial como mecanismo coercitivo indireto de adimplemento fiscal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — cuja autoridade vinculante é incontroversa nesta seara — firmou-se no sentido da absoluta inconstitucionalidade das denominadas sanções políticas, dentre as quais se insere a suspensão do direito de emitir documentos fiscais como forma de constrangimento ao contribuinte.

Com precisão e clareza, assentou-se que:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) COMO MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a concessão parcial da ordem em mandado de segurança, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de obstar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica pela impetrante, contribuinte em débito tributário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), como medida cautelar administrativa aplicada ao contribuinte inadimplente, constitui sanção política em afronta à Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do STF reconhece como inconstitucionais as medidas que, sob o pretexto de tutela fiscal, impeçam o exercício da atividade econômica como forma coercitiva de cobrança de tributos. 4. A suspensão da emissão de NFe configura sanção política, por inviabilizar a livre iniciativa e o livre exercício da atividade empresarial (CF, arts. 1o, IV, e 170). 5. O entendimento consolidado nas Súmulas 70 e 547 do STF impede a utilização de restrições abusivas para compelir o contribuinte inadimplente ao recolhimento do tributo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica como medida cautelar administrativa aplicada a contribuinte inadimplente, por configurar sanção política e violar a livre iniciativa e o exercício da atividade econômica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, e 170; CTN, art. 113. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 70 e no 547; STF, RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ARE 917.191 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso. (N.U 1036412-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – REF. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. SANÇÃO POLÍTICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede liminar, determinou a suspensão dos efeitos do Regime Especial de Fiscalização – REF e autorizou a emissão de notas fiscais eletrônicas pela empresa impetrante, que se encontra em recuperação judicial, até o julgamento final do mandado de segurança. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, com fundamento em suposto inadimplemento de ICMS, configura medida legítima de fiscalização; e (ii) se a aplicação do Regime Especial de Fiscalização – REF, sem contraditório e devido processo legal, é compatível com os princípios constitucionais que regem a ordem econômica e o processo administrativo. III – Razões de decidir 3. A imposição de restrições ao pleno exercício da atividade empresarial, mediante o bloqueio de emissão de documentos fiscais, constitui sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme as Súmulas 70 e 547. 4. A Administração Tributária dispõe de instrumentos próprios para a constituição, inscrição e cobrança do crédito tributário, não sendo admissível a adoção de meios indiretos de coerção que prejudiquem a atividade econômica regular do contribuinte. 5. A liminar concedida visa preservar o livre exercício da atividade econômica e evitar danos irreversíveis à empresa, sem prejuízo da continuidade da fiscalização e da apuração do crédito tributário pelos meios legais ordinários. IV – Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas como forma de coagir o pagamento de tributos configura sanção política e é inconstitucional. 2. A imposição do Regime Especial de Fiscalização – REF sem observância do devido processo legal e contraditório não se coaduna com os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica previstos na CF/1988”. (N.U 1003836-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Desta sorte, os enunciados das Súmulas 70 e 547 do STF reiteram esse entendimento, vedando a utilização de restrições que comprometam a liberdade econômica como meio coercitivo de cobrança de tributos.

A par disso, a Constituição da República consagra, em seu art. 170, como um de seus pilares a livre iniciativa, a qual não pode ser tangenciada por expedientes administrativos que, ao fim e ao cabo, esvaziam-na de eficácia.

Importa destacar que a adoção de medidas extremas como a obstrução da emissão de documentos fiscais não encontra respaldo em processo administrativo regular nos moldes do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF, sendo, portanto, despida da legitimidade material e formal exigida em um Estado Democrático de Direito.

Na linha do que leciona a doutrina mais autorizada, e com respaldo na melhor dogmática do direito público, a supremacia do interesse público não é um salvo-conduto para a violação de garantias fundamentais, especialmente quando se dispõem de vias próprias, eficazes e plenamente disponíveis — como a execução fiscal — para a satisfação do crédito fazendário.

Dessa forma, a tentativa de reformar a decisão monocrática não se sustenta, posto que bem lançada, em estrita observância à Constituição, à jurisprudência consolidada e aos princípios estruturantes do Direito Tributário contemporâneo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025